Tribunal: STF
Processo: RE 1057951
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Banco Santander (Brasil) S.A. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL.



    Juros remuneratórios: 12% ao ano.



    Capitalização dos juros: anual.



    Correção monetária: IGP-M.



    Comissão de permanência: indevida.



    Multa: 02%.



    Repetição de indébito e/ou compensação de valores: direito inexistente.



    APELAÇÃOPROVIDA EM PARTE.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, em parte, em acórdão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.



    Omissão sanada em relação à aplicabilidade da MO 2.170-36/01.



    EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 62 e 192, § 3º, da Constituição Federal. 



    Defende o recorrente, em síntese, a constitucionalidade da cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ano ano e da capitalização mensal dos juros. 



    O recurso especial interposto simultaneamente com o apelo extremo foi admitido pela Corte de origem.



    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, deu parcial provimento ao recurso especial para afastar a limitação da taxa de juros remuneratórios.



    No tocante à capitalização dos juros e à aplicação da MP nº 2.170-36, decidiu que, in verbis:



    “Com relação à capitalização, a 2ª Seção (REsp n. 602.068/RS) entendeu que somente nos contratos firmados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17, revigorada pela MP n. 2.170-36, em vigência graças ao art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001, é admissível a capitalização dos juros em período inferior a um ano. In casu, o contrato sob exame foi firmado anteriormente às normas referenciadas (fl. 91/93). Dessa forma, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 121 do STF e na Lei de Usura, quanto à impossibilidade da capitalização mensal dos juros em contratos que tais, ainda que expressamente pactuada (REsp n. 219.281/PR), eis que impossível uma lei nova repristinar cláusula que, quando celebrada, era nula à luz das disposições então vigentes.”



    Decido.



    Inicialmente, afasto o sobrestamento anteriormente determinado e passo ao exame do apelo. 



    No que tange aos juros remuneratórios, o recurso especial interposto contra o acórdão recorrido foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão do recorrente, o que torna prejudicado o recurso extraordinário nesse ponto, dada a perda superveniente de seu objeto.



    No que se refere à capitalização dos juros, o STJ manteve a impossibilidade de incidência das disposições da MP nº 2.170-36 considerando que o contrato dos autos foi celebrado antes da edição da referida norma legal, o que atrairia a incidência das disposições do Decreto nº 22.626/33.



    Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria, induvidosamente, o reexame do contrato em questão e da legislação infraconstitucional pertinente, operações vedadas no âmbito do recurso extraordinário, a teor das Súmulas nºs 454 e 636/STF. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. 1. A revisão contratual, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e das cláusulas do contrato. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicarem análise de matéria infraconstitucional. 5. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE EMPRESTIMO E INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA- Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Possibilidade, no entanto, do afastamento de encargos ou cláusulas abusivas, sempre que houver afronta ao ordenamento jurídico - Não demonstração da contratação de capitalização - Inadmissibilidade da prática de capitalização mensal, permitida apenas a anual- Possibilidade de aplicação da comissão de permanência, para o período de inadimplência, à taxa de mercado, desde que não cumula com correção monetária, juros de mora ou multa Comprovação da cumulação- Recurso do Banco não provido. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Alegação de que o perito judicial não considerou os depósitos em conta corrente efetuados pelo autor - Descabimento - hipótese em que alguns débitos efetuados na conta corrente do autor foram efetuados após o vencimento das parcelas, em razão da ausência de saldo suficiente, gerando a incidência de encargos moratórios - Laudo pericial aceito, nesse ponto- Recurso do autor não provido.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 707.807/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/13).



    “CONSTITUCIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA 283 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 454 DO STF. I - Com a negativa de provimento ao recurso especial quanto à capitalização de juros, permaneceu incólume fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, referente à ausência de previsão contratual acerca da capitalização de juros. II - existência de controvérsia quanto à existência de pacto quanto à capitalização de juros, cuja solução demanda o reexame de cláusula contratual. Incidência da Súmula 454 do STF. III - Agravo Regimental improvido” (RE nº 573.038/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/9/08).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 554.023/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/9/15; RE nº 564.441/RS, de minha relatoria, DJe de 17/12/10; e RE nº 588.167/RS, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 23/6/08.



    Ressalte-se, por fim, que a manutenção do acórdão impugnado com base no fundamento anteriormente mencionado torna prejudicada a discussão acerca da constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente